Tribunal: TJDFT
Processo: 0735284-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. TOLERÂNCIA DE 180 DIAS CORRIDOS. PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. ENTREGA DAS CHAVES. MARCO FINAL. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora indenização por lucros cessantes no valor de R$3.565,12, bem como a pagar a quantia R$ 9.054,54, referentes aos juros de obra que foram pagos, indevidamente, pela autora entre 10/06/2013 e 10/04/2014.

2. É certo que a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 dias após o previsto para conclusão da obra é válida, não acarretando por si só desequilíbrio contratual. Todavia, ainda que o contrato disponha de forma clara e inteligível a cláusula em questão, observando o Tema 996 de Recursos Repetitivos do STJ, é de se destacar que a previsão de dias úteis para a prorrogação do prazo, inicialmente ajustada, para a entrega do imóvel é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor, tornando a cláusula nula (art. 51, inciso IV, CDC) Precedentes: (Acórdão 1221987, 07328291220198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1173024, 07494667220188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Portanto, o prazo final para entrega do imóvel, considerando o prazo de 180 dias corridos de tolerância, era 29/03/2013. Cabe ressaltar que a mera expedição da carta de habite-se não possibilita a posse e usufruto do imóvel, que somente acontece com a efetiva entrega das chaves. Nesse sentido: (Acórdão n.1166465, 07130260720188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

4. Em relação aos lucros cessantes, quando a empresa deixa de entregar um bem em determinada data, a falta daquele bem causa prejuízo a quem deixou de receber, uma vez que ficou privado do seu uso. A sua utilização é uma questão pessoal. O que se indeniza é a privação do uso, sendo utilizado como parâmetro para avaliar, em reais, o prejuízo, o valor médio de aluguel efetivamente praticado no mercado, tornando, assim, mais acertado e justo o cálculo dos lucros cessantes, tal como fixado na sentença.

5. No que se refere aos juros de obras, os mesmos são cobrados pela instituição financeira até a data da expedição da Carta de Habite-se. Ocorrendo atraso na entrega da obra o pagamento dos juros de obra pelo comprador passa a ser irregular, devendo os valores cobrados serem ressarcidos.

6. Quanto ao termo inicial da incidência de juros de mora, dispõe o art. 405 do Código Civil que: “contam-se os juros de mora desde a citação inicial”. Portanto, a sentença está conforme a legislação. Em relação à correção monetária, conforme a Súmula 43 do STJ, o termo inicial da incidência da mesma é a data do efetivo prejuízo, ou seja, no caso concreto, se dará a partir do desembolso, sendo esta a determinação da sentença.

7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.